Tribunal: TJSP
Processo: 2025829-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO - MULTA PUNITIVA – Valor superior ao do tributo devido – Efeito confiscatório proibido pela Constituição Federal – Art. 150, inc. IV – Necessidade de redução para 100% do tributo devido – Necessidade apenas de retificação da CDA, sem extinção da execução fiscal – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, conforme a fundamentação.